Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715803-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O O pedido dos agravantes foi pela "aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR." O tema 1170 do Supremo Tribunal Federal trata de juros moratórios e não índice de correção monetária, como julgado no presente feito. Digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator